Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO PROVADOS.

1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva de uma das empresas rés deve ser afastada. No próprio “print” da página da internet trazida nas razões recursais, no canto inferior direito, há indicação de que os proprietários do Extra são “GPA; Via”. Ademais, deve ser aplicada a teoria da aparência à luz da boa-fé objetiva, uma vez que o logotipo (representação gráfica da empresa) do Extra (loja física) e do Extra.com (comércio on line) é o mesmo. Sobre o tema, o artigo 28, §2° do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Sem prejuízo de que haja a posterior busca pela aplicação do direito de regresso entre as rés.

3. No caso, ao descer na esteira rolante do estabelecimento, a consumidora escorregou no equipamento que estava molhado, sem nenhum aviso, e teve uma fratura exposta no joelho esquerdo.

4. A falha na prestação do serviço consistiu não apenas na falta de aviso do chão molhado, mas na ausência de auxílio à autora para ser socorrida e nas posteriores necessidades até que sua recuperação ocorresse por completo.

5. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos em sua totalidade.

6. É possível constatar que a situação vivida pela consumidora expressa situação que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral. No caso, deve ser considerado que a consumidora passou por duas cirurgias e teve sua locomoção prejudicada pela necessidade de uso de cadeira de rodas e muletas por período considerável. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação por danos morais atende ao princípio razoabilidade e reflete a compatibilidade com jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. No que se refere aos danos estéticos, as fotos que compõem os autos demonstram que a cicatriz no joelho esquerdo da autora não é uma cicatriz expressiva capaz de lhe causar constrangimento ao expô-la. Ademais, inexistem provas no sentido de que a autora tenha ficado com alguma sequela ou deformidade permanente em sua perna esquerda. Assim a condenação atinente aos danos estéticos deve ser excluída da r. sentença.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelos das rés conhecidos e parcialmente providos.